Tribunal: TJDFT
Processo: 0741534-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741534-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO PEREIRA NOGUEIRA DA GAMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a sentença, que analisou os embargos de declaração, foi disponibilizada no DJe do dia 26/7/2023 (ID 52218245) e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 27/7/2023 (quinta-feira). O prazo do Autor Eduardo Pereira Nogueira da Gama para interposição de recurso expirou em 17/8/2023. Entretanto, a Apelação dele foi interposta em 22/8/2023 (ID 52218249). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, deverá a parte Autora/Apelante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator